Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-20.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Recurso extraordinário em face do acórdão da Turma que reformou a sentença, em parte.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Servidor público. Conversão em tempo comum de período prestado em condições especiais. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
4 – Conversão do tempo em condições especiais em tempo comum. Subsunção do caso concreto à Tese fixada pelo STF. A pretensão do autor é o reconhecimento do direito à contagem de tempo de serviço em condições especiais que alega ter prestado junto à Secretaria de Estado de Cultura, no cargo de Auxiliar de Atividades Culturais, entre 13/07/2010 e 10/07/2014. O documento de ID 475052 informa que foi deferido ao autor o pagamento do adicional de insalubridade a partir de 13/07/2010 e o documento de ID 475051 – PAG 16 consigna que a verba foi paga até início de julho de 2014. O documento de ID 475051-PAG 30 informa que a lotação do servidor não foi alterada nesse lapso temporal. Tais elementos permitem presumir que durante esse tempo o servidor exerceu suas atividades sob condições especiais, de modo que tem direito à conversão desse tempo em comum para fins de aposentadoria, consoante o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942.
5 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” A alteração da redação desse dispositivo promovida pela EC 103/2019, dispõe: § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”. A conversão, em tempo comum, do período trabalhado em condições especiais promove uma alteração do tempo necessário para aposentadoria, permitindo ao servidor cumprir os requisitos à jubilação mais cedo, assegurando àquele que permanecer em atividade o direito ao abono de permanência. Por conseguinte, o servidor tem direito ao abono de permanência relativo ao período adicional, consoante as normas de regência. Recurso inominado a que se dá provimento, no exercício da retratação prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC, para julgar os pedidos procedentes para que a Administração promova a conversão, em tempo comum, do período efetivamente prestado em condições especiais e realize os registros afins nos assentos funcionais do servidor, bem como promova o pagamento do abono de permanência pelo período adicional de tempo de serviço acrescentado que superar o direito à fruição de aposentadoria.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E